Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE CONTRATO NÃO REALIZADO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS INDEVIDOS. CURSO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil impõe, nos termos do art. 322, a interpretação dos pedidos conforme o conjunto da postulação. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou a questão envolvendo a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora durante o curso do processo, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos a inexistência do contrato e os descontos indevidos são matéria incontroversa, já que o banco réu não recorreu da sentença e também diante das provas acostadas ao feito. Não tendo o banco demonstrado engano justificável nos descontos efetuados no contracheque da autora é evidente a falha na prestação de serviço.
3.1. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora no curso do processo.
4. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Recurso conhecido e provido. Sentença integralizada.